Tribunal: TJDFT
Processo: 0021738-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Evidenciada a existência de erro de fato em relação à natureza do encargo contratual remuneratório questionado no recurso de apelação, tem-se por impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado.
3. Evidenciado que o atraso na entrega do imóvel acarretou a necessidade incidência de IGPM e de juros remuneratórios sobre o valor das parcelas do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, deve a promitente vendedora ser compelida a restituir o montante pago indevidamente a este título.
4. Incabível o acolhimento da tese de julgamento ultra petita, quando verificado que o provimento jurisdicional exarado não extrapola os limites do pedido deduzido na inicial.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a atribuição de efeitos modificativos.